Tribunal: TJMT
Processo: 1020845-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020845-87.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GENIVAL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 699.130.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEANDRO SILVA - CPF: 004.441.241-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES NUNES - CPF: 554.712.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), RICARDO DUARTE NEVES - CPF: 805.197.501-44 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO

POR LATROCÍNIO TENTADO (157, §3o, C/C, ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – ANULAÇÃO DO FEITO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO E A EXTIRPAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO
–
RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO E DE OFÍCIO READEQUADA A PENA IMPOSTA –
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA POR MEIO DE
DEPOIMENTOS JUDICIAIS
– TESE APRESENTADA COM NOVA ROUPAGEM –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I e III do Código de Processo Penal,
Ricardo Duarte Neves
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 157, § 3o (segunda parte) combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos , 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, relativa à ação penal no 556-41.2011.811.0064, que tramitou perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O revisionando, em resumo, aduziu que a sentença condenatória não observou a existência de contradições e divergências havidas nos depoimentos das testemunhas e vítimas.

Assim, requereu: i) a sua absolvição com base no disposto no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; ii) a anulação do feito com base no art. 626 do Código Penal; o redimensionamento da pena aplicada para fins de afastamento da majoração e reconhecimento da causa de diminuição de pena, a fim de que seja descaracterizado o crime de latrocínio tentado, para o crime de tentativa de roubo, aplicando-se-lhe o mínimo legal e consequentemente, a extirpação da condenação da perda do cargo público, com a imediata reintegração do Requerente aos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id. 147257184 – fls. 26)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pela extinção da revisional e, se conhecida, pela improcedência do pedido (Id. 150453168), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Latrocínio Tentado. Alegação de divergências/ contradições nos depoimentos das vítimas e testemunhas. Pedido de absolvição com base no disposto no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; anulação do feito com base no art. 626 do Código Penal ou redimensionamento da pena aplicada para fins de afastamento da majoração e reconhecimento da causa de diminuição de pena, a fim de que seja descaracterizado o crime de latrocínio tentado, para o crime de tentativa de roubo, aplicando-se-lhe o mínimo legal e consequentemente, a extirpação da condenação da perda do cargo público, com a imediata reintegração do Requerente aos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma 2a apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Inexistência de dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando. Mérito. Alegação de divergência e contradição nos depoimentos das vítimas e testemunhas. Matéria não submetida a Justificação. Inexistência de divergência capaz de macular o édito condenatório. Crime premeditado – Inviável admitir a participação de menor importância do revisionando, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta dele para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos – Coautoria evidenciada – Orientação deste e. TJMT –
Parecer pela extinção da ação revisional ou pela improcedência do pedido
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Ricardo Duarte Neves
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 157, § 3o (segunda parte) combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos , 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, relativa à ação penal no 556-41.2011.811.0064, que tramitou perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em síntese, objetivou que seja:

a) absolvido o revisando, com base no art. 626 do Código de Processo Penal, e, com fundamento nas disposições contidas no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal;

b) anulado o processo no 556-41.2011.811.0064, que tramitou na 3o Vara Criminal de Rondonópolis/MT, com base no art. 626 do Código Penal;

c) modificada a pena, a fim de que seja afastada a majoração e reconhecida a causa de diminuição de pena, a fim de que seja descaracterizado o crime de latrocínio tentado, para o crime de tentativa de roubo, redimensionando a pena e aplicando-se o mínimo legal e consequentemente, a extirpando a condenação da perda do cargo público, com a imediata reintegração do Requerente aos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato (id. 147257184 – fls. 26).

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante ao trânsito em julgado, em 14 de dezembro de 2015 (id. 147257188 – fls. 3/139).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

O Revisionando alicerça seu pedido nos incisos I e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Observa-se que
o revisionando e outros,
no dia 23 de janeiro de 2011, por volta das 04h30min, no estabelecimento comercial denominado “Renosa – Distribuidora de Bebidas (Coca-Cola), associaram-se em quadrilha e tentaram subtrair o cofre do referido estabelecimento comercial, mediante violência, consistente em disparos de arma de fogo, violência esta que não resultou na morte dos vigilantes daquele estabelecimento, Almir Gonçalves de jesus e Valdiney Oliveira de Souza, por circunstâncias alheias às suas vontades, haja vista o manifesto animus necandi.

Consta dos autos, que após cortarem a concertina (metal utilizado para evitar a entrada por cima do muro), os coacusados adentraram no estabelecimento comercial, a fim de subtrair o cofre ali existente. Contudo, o vigilante Valdiney Oliveira de Souza deparou com os coacusados no interior do pátio da empresa, armados, quando gritou por socorro ao seu colega Valmir (também vigilante), sendo que se abrigaram atrás da parede do escritório da empresa. Instante em que os coacusados efetuaram diversos disparos de arma de fogo em desfavor dos vigilantes, os quais revidaram no intuito de se protegerem.

Em virtude da atitude dos vigilantes, alguns coacusados abortaram a ação delituosa e empreenderam fuga com o auxílio do requerente, o qual os aguardava no veículo posicionado do lado de fora do estabelecimento comercial, dando suporte à empreitada criminosa, enquanto outro coacusado se escondeu nos fundos da empresa, pois não conseguiu pular o muro. A Polícia Militar foi acionada e, ao fazer uma varredura no local, capturou o coacusado Genival. Este confessou todo o esquema arquitetado e informando que foi convidado pelos revisionando e outros para efetuarem o delito no mencionado estabelecimento comercial.

Ao final da persecução penal
o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis condenou o requerente à pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pelo cometimento do crime de latrocínio tentado, após considerar a suficiência probatória para a responsabilização penal, consubstanciada nas declarações prestadas, em ambas as fases da persecução penal, pelas testemunhas, bem como nos depoimentos judiciais prestados pelos corréus, além de provas documentais, quais sejam, Laudo Pericial e de Necropapiloscópico, bem como o Auto de Reconstituição dos fatos.

Ainda, decretou-lhe a perda do cargo público do revisionando, por entender que:

“(...) Inegavelmente, os fatos imputados aos réus, notadamente em face da gravidade, aliado a circunstância de que são pessoas incumbidas de dar segurança à sociedade e, ainda, registrando-se que tais fatos repercutiram a nível nacional, a ação dos acusados conspurcou a instituição da Polícia Militar, sendo, necessário o afastamento dos acusados da corporação, para dar a higidez que merece, e, ainda para que a sociedade não deixe de acreditar na ‘ponta da chaga’ da segurança pública – já que, em regra, a primeira manifestação estatal quando da ocorrência de um fato criminoso é o acionamento da Polícia Militar.

Não podemos permitir que uma instituição tão essencial seja maculada por uma pequena minoria de policiais que não merecem, aliás, não podem pertencer ao quadro desta instituição em face de seus desvirtuamentos.

Diante de tais fatores: i) utilização indireta do cargo para não ser abordado; ii) utilização do cargo para ter legalmente porte de arma de fogo e empregá-la no cometimento de crime; iii) o emprego de técnicas militares para a realização da ação criminosa; iv) possibilidade de diminuição da credibilidade da instituição Polícia Militar, é com fundamento no art. 91, I, ‘b’ do Código Penal
declaro a perda do cargo dos soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso de Genival Ferreira de Souza e Ricardo Duarte Neves
, determinando a exclusão do quadro de servidores do quadro servidores deste Estado, após o trânsito em julgado da presente sentença penal condenatória.”
(id. 149242154)

Contra a sentença condenatório o revisionando e os coacusados interpuseram recursos de apelação criminal n. 123.146/2011, no qual alegou pedido preliminar, nulidade do processo crime, afirmando que o inquérito policial sofreu vícios insanáveis, caracterizados por ter sido
“(...) CONDUZIDO A FORÇA PELO COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR, MAJOR ....(...)”
(
sic
), e, no mérito, trilhou o caminho dos outros recorrentes, buscando a
adequação da ação perpetrada pelo grupo como roubo circunstanciado tentando, por consequência, visa a diminuição da pena imposta, adiante, não sendo esta pretensão acolhida, requer a aplicação da menor participação no delito, proposta pelo §2o do artigo 29 da Lei Material Penal, adequando a pena de acordo com a sua participação durante o
iter criminis,
e, em derradeiro, requer a minoração da pena, de acordo com as circunstâncias atenuantes expostas no corpo do recurso apelativo
, sendo julgado pela Primeira Câmara Criminal,
de Relatoria, à época, da Dra. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que a unanimidade, provido parcialmente aos recursos de Genival Ferreira de Souza e José Leandro Silva; e desproveram o recurso de
Ricardo Duarte Neves
, readequando de ofício a pena imposta, para alcançar, ao final, a pena definitiva de
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, restando assim ementado
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO – ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, § 2o, DO CÓDIGO PENAL – TESE REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE DELITO DIVERSO – COAUTORIA LATENTE – INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM REGIME SEMI-ABERTO EM FACE DA DESCLASSIFICAÇÃO – TESE PREJUDICADA ANTE A NÃO DESCLASSIFICAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS – PENA BASE EXASPERADA – EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – PENA-BASE MINORADA – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – APLICAÇÃO DO QUANTUM DE 2/3 PARA MINORAR A PENA – REJEITADO – PROXIMIDADE COM A CONSECUÇÃO DO DELITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Comprovado o animus necandi na ação perpetrada, através do conjunto probatório amealhado durante a persecutio criminis, não há de se falar em desclassificação para roubou circunstanciado tentado.

Não se aplica o instituto previsto no artigo 29, § 2o do Código Penal, quando o recorrente participou ativamente da ação criminosa, inclusive adentrando ao recinto do estabelecimento comercial.

Resta prejudicado a análise da tese que requer o início do cumprimento da pena no regime semi-aberto, haja vista que a tese de desclassificação foi rejeitada.

O comportamento da vítima, quando, diretamente, não concorrer para a ação delituosa, não deve ser aferida como circunstância desfavorável ao réu.

A manutenção da minoração da pena em 1/3, em face do reconhecimento da tentativa, é acurada, quando, demonstrando nos autos, e retratado na sentença condenatória, a proximidade da consumação do delito.

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO – ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – REJEITADO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS – PENA BASE EXASPERADA – EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – PENA-BASE MINORADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Comprovado o animus necandi na ação perpetrada, através do conjunto probatório amealhado durante a persecutio criminis, não há de se falar em desclassificação para roubou circunstanciado tentado.

O comportamento da vítima, quando, diretamente, não concorrer para a ação delituosa, não deve ser aferida como circunstância desfavorável ao réu.

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO – ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, § 2o, DO CÓDIGO PENAL – TESE REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE DELITO DIVERSO – COAUTORIA LATENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS – RECONHECIMENTO EX OFFICIO – PENA BASE EXASPERADA – EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – PENA-BASE MINORADA – RECURSO NÃO PROVIDO

Comprovado o animus necandi na ação perpetrada, através do conjunto probatório amealhado durante a persecutio criminis, não há de se falar em desclassificação para roubou circunstanciado tentado.

Não se aplica o instituto previsto no artigo 29, § 2o do Código Penal, quando o recorrente participou ativamente da ação criminosa.

O comportamento da vítima, quando, diretamente, não concorrer para a ação delituosa, não deve ser aferida como circunstância desfavorável ao réu.
”

Transitada em julgado a sentença condenatória, o requerente ajuizou a revisional n. 1010235-02.2018.8.11.0000, na qual pleiteou o afastamento da perda do cargo, bem como a reintegração nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, revisional essa que foi, monocraticamente pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, extinta, sem julgamento do mérito por essa c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“(...) Apesar da determinação para emenda da exordial, com a juntada das peças necessárias ao pelo conhecimento do pleito revisional, ainda assim, o revisionando quedou-se inerte em colacionar tais documentos, o que impede o conhecimento da revisão criminal aforada, por deficiência na sua instrução.

Colho da jurisprudência:

(...)

No caso em análise, apesar de oportunizada à emenda à exordial, o requerente não cuidou de instruir a revisional com os documentos necessários ao seu conhecimento. Por todo o exposto, julgo extinta sem exame do mérito a presente revisão criminal.”
(id. 3682140 da RC 1010235-02.2018.8.11.0000 – Pje)

Posteriormente, o revisionando ajuizou nova revisão criminal (RC 1012212-29.2018.8.11.0000) sustentando, em resumo, que
“a condenação é contrária às evidências dos autos e postula o afastamento da pena acessória de perda da função pública, decretada com fundamento no art. 92, inciso I, alínea b, do Código Penal, a fim de que seja reintegrado aos quadros da PM/MT e possa gozar, inclusive, das promoções na carreira, por ser “uma questão de honra e recuperação de imagem perante a sociedade que frequenta”

(sic). Para tanto, nega a participação no delito pelo qual foi condenado, argumentando que apenas conduziu o veículo que levou os executores até o local do crime, sem, contudo, ter conhecimento do intento ilícito dos seus companheiros, e junta aos autos declarações firmadas por terceiros, atestando a retidão de sua conduta no meio social.”

A revisão criminal n. 1012212-29.8.11.0000, de Relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, foi julgada, em razão da repetição da matéria já apreciada em sede de apelação, resultando na sua extinção, sem julgamento do mérito, verbis:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PEDIDO REVISIONAL DE AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – ARGUMENTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E QUE EXISTEM PROVAS NOVAS DA INOCÊNCIA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA CÚPULA MINISTERIAL: AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NOS INCISOS I E III DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGUNDA APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS SUBMETIDAS A PRÉVIO PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação à evidência dos autos.

2. Outrossim, o pedido de revisão criminal calcado na existência de prova nova da inocência pressupõe o ajuizamento prévio de medida cautelar de justificação criminal, dada a necessidade de sujeição dos supostos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório, o que não ocorreu na espécie, motivo pelo qual a revisional deve ser extinta sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

3. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.”

Nesta revisão criminal o requerente sustentou a existência de contradições e divergências nos depoimentos das testemunhas e vítimas, insiste na tese da negativa de participação no delito de tentativa de latrocínio sem, todavia, trazer aos autos um único fato novo capaz de corroborar a sua propalada inocência, não demonstrando em que medida a condenação seria contrária às evidências dos autos, limitando-se sim, a repetir a sua versão exculpatória dos fatos, sem indicar uma só linha de prova que a confirme, pretendendo tão somente o reexame de questão já enfrentada pelo juízo de origem e também pela c. Primeira Câmara Criminal desta e. Corte de Justiça quando do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.o 123146/2011, na sessão de 23 de outubro de 2012.

No corpo do acórdão, à época, a Dra. Nilza Maria Pôssas de Carvalho consignou que:

“... Pois bem, buscam os recorrentes a desclassificação do delito a eles imputado, para roubo circunstanciado, com escopo de minorar a pena que lhes foram impostas na sentença penal condenatória.

Todavia, não colhem sorte nesta tese, haja vista que o conjunto probatório amealhado durante a persecutio criminis, aponta, claramente que, a capitulação da ação criminosa é de toda acertada, além, inexistem reparos a serem feitos na decisão de mérito proveniente do Juízo da instância de base, pois esmiúça o iter criminis, como também detém robusta e sólida fundamentação, tornando a condenação dos réus com incurso as penas do artigo 157, § 3o, c/c, artigo 14, II, da Lei Material Penal, medida acurada.

Arrazoam os apelantes que, os disparos deflagrados, tinham como objetivo afugentar os vigias do estabelecimento comercial, possibilitando a eles oportunidade para a fuga, ou seja, a ação perpetrada era desprovida de animus necandi.

Entretanto, como bem salientou o magistrado da instância de piso em suas colocações, tal tese é superada com as provas colacionadas aos autos, e, compartilhando deste entendimento, sirvo-me de partícula da sentença, que, pela precisão com que abordou o assunto, merece ser reproduzida:

“[...]

2.1 DO CRIME TENTATIVA DE LATROCÍNIO.

O crime de roubo qualificado pela morte (latrocínio) é assim definido pelo art. 157, § 3o do Código Penal:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 3o Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa;
se resulta morte, a reclusão é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, sem prejuízo da multa.
”

O ‘crime de roubo é complexo, unidade jurídica que se completa pela união de dois tipos penais’. No caso, em face do animus necandi empreendido por um(ns) do(s) acusado(s), verifica-se que estamos, então, diante do crime de tentativa de latrocínio.

Antes de adentrar sobre a questão da materialidade delitiva e da autoria do crime, tenho que fixar de onde especificamente extraiu-se esse elemento subjetivo: o dolo de causar morte nas vítimas; bem como, não deixar dúvidas no que se refere à imputação do mesmo crime a todos os réus.

Embora os acusados tenham a todo momento tentando demonstrar que não efetuaram quaisquer disparos de arma de fogo em direção aos vigias, seja por meio de suas defesas técnicas, seja respondendo as perguntas formuladas, notadamente Genival Ferreira de Souza, o laudo pericial de fls. 196/213 é claro ao indicar por onde os acusados adentraram na empresa (fundos [anexo fotográfico 02 – fls. 198]) e onde havia as marcas dos disparos, com certeza por eles (réus) efetuados

A intenção e a direção dos tiros eram certas: matar os guardas que estavam nas proximidades da administração do prédio (frente da distribuidora [anexo fotográfico 02 – fls. 198]).

Nota-se que os disparos efetuados pelos réus, que acertaram a administração, fizeram marcas de uma altura aproximada de um metro. Tal fator não é desprovido de qualquer razão, mas sim pelo fato de que um dos vigias tentou se abrigar atrás desta parede e entre uma mureta (ver anexo fotográfico 08 [fls. 201]).

Ademais, os depoimentos prestados pelas vítimas Almir Gonçalves de Jesus e Valdinei Oliveira de Souza foram no sentido de que os acusados começaram os disparos e que visava com certeza atingi-los para lhes causarem morte.

Outro fator que merece destaque é o de que Valdinei Oliveira descreveu com precisão o momento em que foi abordado pelos assaltantes, inclusive revela a real intenção deles. Vejam as suas declarações em Juízo (mídia audiovisual):

“(...) os assaltantes ‘meio de que disse algo’ para anunciar o assalto e fizeram gestos, mas o depoente logo gritou seu parceiro e não pode ouvir o que eles disseram; o depoente correu e se escondeu atrás de uma parede e eles foram em cima e
eles colocaram a cabeça (tipo olharam) para ver onde o depoente estava e quando o viram “meteram bala
”, o depoente abaixou e também atirou; os tiros eram em sua direção;
içou marca dos tiros na parede e no chão
; reafirma que correu procurando um local para se defender, eles foram atrás, o
depoente se esconteu atrás de uma parede, e um deles colocou a cabeça para ver aonde o depoente estava e quando viram ‘meteram bala’, ao para se defender o depoente se deitou; perto de onde o depoente se deitou havia marcas de balas
(...)”.

O trecho do depoimento, inclusive, demonstra a efetiva utilização de técnicas militares para tentar acertar a vítima com disparos, pois, Valdinei percebeu que um dos assaltantes, protegendo seu corpo na parede, colocava somente a cabeça para fora do campo de proteção para ver o alvo e, em seguida, efetuava disparos. Disparos estes que marcaram o chão onde a vítima estava.

Julierme Franklin Anacleto na troca de tiros ficou ferido. Essa circunstância, como bem realçado pelo Ministério Público às fls. 620, dado a forma quer o projétil percorreu o braço de Julierme Franklin não permite a conclusão de que ele (Julierme) estaria efetuando disparos para o alto (como quer demonstrar Genival), mas sim estaria em posição de ataque, com certeza, com arma direcionada à uma das vítimas, e por isso o projétil percorreu o terço superior de seu antebraço até o terço superior do braço, de forma ascendente (ver mapa topográfico de fls. 649).

Com efeito, estes argumentos são suficientes para demonstra o animus necandi dos acusados a fim de executar a(s) vítima(s) para pudessem lograr êxito na empreitada criminosa, qual seja, o roubo do cofre da empresa. Estes argumentos irradiam para todos os acusados.

[...]”
(sic.,
fls. 748 verso / 749 verso)

Através da exposição alhures, constata-se o animus necandi dos réus, sendo indevida a desqualificação da ação perpetrada para roubo circunstanciado tentado.

Claro resta, pela exposição, que a intenção do grupo era, no mínimo, alvejar os seguranças, com vistas à consecução do delito, tal conclusão, é extraída, com brilhantismo na decisão alhures colacionada, e, trilhando o mesmo caminho, analisando o mapa topográfico para localização de lesão (fls. 649 TJMT), realizada no corpo do miliciano Julierme, qual, demonstra a trajetória da bala.

Tal trajetória indica que, estava ele, em posição de ataque, ao revés do alegado pelos recorrentes, que, asseveraram que, se tiros foram disparados, não o foram em direção dos seguranças, mas sim, para o alto, visando afugentá-los, propiciando possibilidade de fuga aos executores.

Sendo assim, não merece prosperar a tese dos recorridos, mantém-se assim, a condenação pelo delito previsto no artigo 157, § 3o, c/c, artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Após a análise da tese comum, passo a examinar o restante dos pleitos formulados pelos recorrentes, de forma individualizada, a começar pelos do réu Genival Ferreira.

...

Por fim, volto atenção às teses defensivas do último recorrente, Ricardo Duarte Neves.

Primeiramente, consigno que o recorrente, apesar de ter suscitado preliminar de nulidade do processo, deixei de analisa-lá, na oportunidade merecida, haja vista esta não ter natureza jurídica de requerimento preliminar, alias, muito menos de qualquer natureza, devido a incongruência dos termos naquela contida, sem que, se conclua, o mérito daquele pedido, o prejuízo ao paciente, e, de que forma afetaria toda a persecutio criminis, não passando de um emaranhado de informações desencontradas, impossibilitando, assim, sua análise concreta, com escopo a produzir efeitos jurídicos (fls. 997).

Por tal, deixo de proferir qualquer decisão sobre o tema.

Como já informei anteriormente, deixo de analisar a tese acerca da desclassificação do delito de latrocínio tentando para roubo circunstanciado tentando, pois, já o fiz alhures, pois, é tese comum aos recorrentes.

Aventa a defesa, a tese de participação do recorrente a crime menos grave ao perpetrado, pugnando pela condenação do paciente a crime de menor potencial ofensivo.

Todavia, a conclusão devida a esta tese, é a mesma já utilizada alhures, ao dar-se resolução a idêntica afirmação contida na defesa de Genival Ferreira.

Não é cabível aplicar tal instituto (art. 29, § 2o do Código Penal), pois, conforme já repisado, inexiste delito diverso, cometeu-se, unicamente, o delito de latrocínio, na modalidade tentada.

Objetiva, também, em outra tese, a minoração da pena imposta, pois, segundo o defensor, militam a favor do apelante, circunstâncias atenuantes de pena, entretanto, apesar da afirmação contida nas razões recursais, deixou o douto patrono de discorrer quais seriam estas circunstâncias atenuantes de pena.

Diante do afirmado, em confluência com o minucioso estudo dos autos, não vislumbro qualquer circunstância capaz de atenuar a pena do recorrente, mantendo inalterada a segunda fase da dosimetria da pena.

Doutro lado, in casu, ajo de ofício para reparar engano cometido na primeira fase da dosimetria da pena, em idêntica situação aos demais condenados, qual seja excluir a valoração negativa da circunstância judicial comportamento da vítima.

Assim, fixo a pena base em 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses.

Inexistindo circunstâncias atenuantes e agravantes, passo a aplicar, no terceiro estágio da dosimetria da pena, a diminuição do quantum de 1/3 em face da aplicação do artigo 14, inc. II, do Código Penal.

Sendo assim, em último estágio, fixo a pena definitiva do recorrente Ricardo Duarte Neves em 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Determino, ainda, que o cumprimento da reprimenda imposta, seja no fechado, em consonância com a norma insculpida no artigo 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal.

Por todo exposto,
provejo parcialmente
os recursos de apelação interpostos pelos réus Genival Ferreira e José Leandro da Silva, pois a estes, minorei a pena-base fixada, excluindo a circunstância judicial que lhes era imputada negativamente – comportamento da vítima –, refazendo, assim a dosimetria da pena. E,
deixo de dar provimento
ao recurso interposto pelo corréu Ricardo Duarte Neves, sendo que, ex officio, conheço de ilegalidade cometido na primeira fase da dosimetria da pena, excluindo, desta, a aferição negativa da circunstância judicial referente ao comportamento da vítima, remodelando a pena fixada...”

Como mencionado alhures, o requerente objetiva
ver reconhecida a existência de contradição nos depoimentos que compõem o conjunto probatório. Contudo, conforme o acórdão transcrito foi realizada exaustiva análise em ambas as instâncias.

Aduziu que, enquanto o Cabo Elziton Francisco de Souza, disse que ao inquirir os seguranças, os mesmos informaram que 03 (três) elementos encapuzados e todos em posse de arma de fogo, anunciaram o assalto, os seguranças tanto na Delegacia como em juízo não constaram dos seus depoimentos da expressão “anunciaram o assalto”.

Ainda, asseverou que o coacusado Genival e o Cabo Elziton Francisco de Souza divergem acerca da afirmação de que o requerente tinha conhecimento prévio da ação, razão pela qual não se pode imputar ao Requerente a prática de latrocínio, mas tão somente, o roubo simples na forma tentada, disposto no caput do artigo 157, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, já que, o Requerente não concluiu a consumação do ato, mesmo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nada obstante, as alegações do revisionando acerca da inexistência da expressão “anunciaram o assalto” nos depoimentos dos três seguranças, tal como dito pelo Cabo Elziton, não tem nenhuma relevância na convicção acerca da participação do requerente no crime de latrocínio tanto que a expressão, ao que parece, não foi percebida da mesma forma por todos os envolvidos.

Entretanto, a declaração da vítima Valdinei Oliveira de Souza no sentido de que os coacusados começaram os disparos e que visavam, com certeza, atingi-los (os vigilantes) para lhes causarem morte, descrevendo com precisão o momento em que foi abordado pelos assaltantes:

“(...) os assaltantes ‘meio de que disse algo’ para anunciar o assalto e fizeram gestos, mas o depoente logo gritou seu parceiro e não pode ouvir o que eles disseram; o depoente correu e se escondeu atrás de uma parede e eles foram em cima e eles colocaram a cabeça (tipo olharam) para ver onde o depoente estava e quando o viram “meteram bala”, o depoente abaixou e também atirou; os tiros eram em sua direção; içou marca dos tiros na parede e no chão; reafirma que correu procurando um local para se defender, eles foram atrás, o depoente se escondeu atrás de uma parede, e um deles colocou a cabeça para ver aonde o depoente estava e quando viram ‘meteram bala’, ao para se defender o depoente se deitou; perto de onde o depoente se deitou havia marcas de balas (...)”
. (id. 149242154 – fls. 70/134)

Portanto, o anúncio do assalto, ou expressão via da qual possa ter sido realizado não constitui elemento de convicção quanto a participação ou não do requerente no evento criminoso, mas revela sim, mais uma tentativa de desconstituição da decisão condenatória revisada e confirmada pelo e. Tribunal de Justiça.

Igualmente, quanto a alegada divergência entre os depoimentos do coacusado Genival e do Cabo Elziton no tocante ao convite efetuado ao requerente para participar da ação criminosa.

Verifica-se que se trata na verdade de mais uma tentativa de argumentar erro na sentença condenatória confirmada pelo acórdão, pois, sobre o tema, ele mesmo (o requerente) é quem afirma que de fato foi até a distribuidora de bebidas Renosa com as pessoas de Julierme Franklin, " Silva " e Genival Ferreira, no entanto, a pedido do primeiro - Julierme, sob o pano de fundo de realizar um serviço de revezamento de segurança. (id. 149242154 – fls. 92/134)

Assim, observa-se que desde o julgamento do recurso de apelação criminal, onde a tese de negativa de participação no delito ou a contradição nos depoimentos não tenha sido aventadas de forma expressa e específica em grau recursal, percebe-se que a questão relativa à participação do requerente foi examinada à fundo pelo órgão colegiado, após análise do conjunto probatório, tanto é assim que a conclusão do julgamento foi pela não-aplicação do instituto previsto no art. 29, §2o, da Lei Penal em relação ao ora revisionando
RICARDO DUARTE NEVES
,

devido à demonstração de sua
participação ativa
no crime de tentativa de latrocínio.

Portanto, está claro que o r
equerente pretende tão-somente o reexame d
o quadro fático-probatório dos autos, já examinado em sede de apelação criminal, não logrando demonstrar minimamente através da argumentação trazida na exordial a suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos.

Assim, a pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Noutra ótica, a defesa não apresenta qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
error in judicando
, muito menos aponta falsidade em relação a depoimentos, exames ou documentos, limitando-se a rediscutir a prova dos autos.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Com efeito, resta evidente a intenção de reexame de questões que foram apreciadas por este Tribunal, o que não é permito em sede de revisão criminal.

E, acerca da impossibilidade da revisão criminal funcionar como uma segunda apelação,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)”
(N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR no 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2o Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Ademais, como cediço, em sede de revisão criminal, a prova nova habilitada a desconstituir o julgado e ensejar a absolvição do condenado é somente aquela estreme de dúvida, inconteste, capaz de revelar com segurança a inocência do agente. Isso porque, no bojo desta ação autônoma de impugnação, o ônus de demonstrar a inocência do revisionando recai unicamente ao autor da exordial, não bastando a apresentação de elementos de convicção que se limitem a suscitar dúvida, a qual se resolve em favor da coisa julgada.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto:

“REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PROVAS NOVAS. INOCÊNCIA. ÁLIBI. DÚVIDA SOBRE A INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Em sede de revisão criminal, as provas novas oriundas de justificação judicial somente possuem eficácia absolutória, quando analisadas conjuntamente com o acervo probatório já constante dos autos, não restar qualquer dúvida sobre a inocência do revisionando.

2. Dessa forma, o álibi proposto pelas provas novas deve ser incontestável e irrefutável, ainda diante dos elementos de convicção produzido na instrução criminal.

3. Nesta fase, a dúvida sobre a autoria ou participação é dirimida pelo princípio do in dubio pro societate, pois tal insegurança probatória não possui o condão de desconstituir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

4. Revisão criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/PA, RvC 2012.03413475-24, 109.589, Rel. Dr.a NADJA NARA COBRA MEDA - JUÍZA CONVOCADA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, julgado em 02-07-2012, publicado em 04-07/2012) – Destaquei.

Ainda, o requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
in judicando
, somente alegando contradição entre os depoimentos das testemunhas e de coacusado, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados na apelação criminal n. 123.146/2011, portanto, o pedido não se enquadra em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC no 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Pelo exposto, julgo
extinta
a presente

revisão criminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023